Tribunal: STF
Processo: RE 1544054
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte (fl. 14, Doc. 109):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL). APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, COM MODULAÇÃO DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE 1.063.187 (TEMA 962). ESCLARECIMENTOS QUE DELIMITARAM O JULGADO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO VEICULADO PELO STJ NO TEMA 504 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ORIENTAÇÃO VEICULADA NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL A HIPÓTESES DIVERSAS. DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA (SÚMULA 461 DO STJ).”



    Opostos Embargos de Declaração por NATURA COSMÉTICOS S.A. e outras (Doc. 116), foram rejeitados (Doc. 133).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 148), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, NATURA COSMÉTICOS S.A. e outras alegam, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Por outro lado, aduzem que “ao entender que os valores com incontroverso caráter indenizatório (juros de mora), como já decidido pelo Pretório Excelso, deveriam ser submetidos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, o v. aresto violou diretamente o conceito legal de renda e o lucro previsto nos artigos 153, inciso III, e 195, inciso I, “c”, ambos da Constituição Federal, ao não aplicar as razões de decidir do Tema nº 962/STF para o pedido sucessivo de não incidência dos tributos sobre os juros de mora objeto de ação de repetição de indébito (estaduais e municipais)” (fl. 14, Doc. 148).



    Defendem a não “incidência do IRPJ/CSLL sobre juros que atualizam indébitos de tributos estaduais e municipais, corrigidos pela SELIC ou, eventualmente, por outros indexadores que não a Taxa SELIC, na medida em que estes possuem natureza indenizatória, não importando em acréscimo patrimonial” (fl. 28, Doc. 148).



    Sustentam que, “especificamente em relação aos tributos estaduais e municipais corrigidos pela SELIC, não restam dúvidas de que nessa situação não há que se falar em acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do IRPJ e da CSLL. Já para os demais entes que atualizam seus créditos com a taxa de juros de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN), ou outros índices, igualmente não há que se falar na caracterização de acréscimo patrimonial, visto que (a) têm natureza jurídica de indenização por perdas e danos, não constituindo acréscimo patrimonial; (b) decorrem de um ato ilícito praticado pelo Estado; e (c) seu tratamento contábil não é o mesmo dado ao principal” (fl. 49, Doc. 148).



    Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja anulado o acórdão recorrido em face da violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988; subsidiariamente, postulam a reforma do acórdão recorrido para afastar a incidência do IRPJ e CSLL “(a) sobre juros e a correção monetária incidentes sobre indébitos tributários (estaduais e municipais) recuperados em razão de ação de repetição de indébito ou por meio de restituição, ressarcimento ou compensação, corrigidos pela SELIC ou por índices diversos (que não a SELIC); e (b) sobre juros e a correção monetária quando do levantamento de depósitos judiciais de tributos (federais, estaduais e municipais)” (fl. 55, Doc. 148).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 160).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 1243 (Doc. 235).



    Em nova análise da questão, o Juízo local entendeu que embora o Tema 1243 tenha identidade com um dos argumentos veiculados no RE, existem outros fundamentos autônomos no apelo extremo que autorizam o conhecimento do RE (fl. 4, Doc. 238). Assim, o processo foi devolvido a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário a partir de 30/9/2021, nos termos da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 1.063.187 (Tema 962/RG).



    De outro lado, consignou que, em conformidade com o decidido nos Temas 504 e 505 do STJ, o IRPJ e a CSLL incidem sobre os juros incidentes no levantamento dos depósitos judiciais. Pontuou, no que diz respeito a essa matéria, que o STF, no julgamento do Tema 1243/RG, firmou compreensão pela inexistência de repercussão geral da controvérsia.



    Por fim, entendeu que o Tema 962-RG restringiu-se a “hipótese de acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em tela na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial” (fl. 10, Doc. 109). Por essa razão, registrou que no caso de correção monetária e juros de mora calculados por outras taxas ou índices de correção diversos da Selic, a exemplo daqueles estabelecidos nas esferas estaduais e municipais, devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL nas repetições de indébitos tributário (fl. 10, Doc. 109).



    No RE, a parte requer o provimento do recurso para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL (a) sobre juros e a correção monetária incidentes sobre indébitos tributários (estaduais e municipais) recuperados em razão de ação de repetição de indébito ou por meio de restituição, ressarcimento ou compensação, corrigidos pela SELIC ou por índices diversos (que não a SELIC) e (b) sobre juros e a correção monetária quando do levantamento de depósitos judiciais de tributos (federais, estaduais e municipais). 



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1063187-RG (Tema 962/RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    Como assentado no acórdão recorrido, o Tema 962 não se aplica ao caso de exclusão dos juros de mora e à correção monetária calculados por outras taxas ou índices de correção diversos da Selic. 



    De fato, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece que tal matéria está inserida no âmbito infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     No mesmo sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.509.040-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/2/2025)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Juros moratórios contratuais. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.479.492-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 14/5/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.115.550-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 23/4/2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º; 5º, XXXV, XXXVI; 153, III; 195, I, "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 1.393.288-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 28/3/2023)



    Em acréscimo, no RE 1.438.704-RG (Tema 1243), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e a correção monetária quando do levantamento de depósitos judiciais de tributos. Veja-se a tese desse julgado:



    “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1405416 RG, Rel (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023)



    No mesmo sentido, confiram-se: RE 1547435, Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 5/5/2025; e RE 1542237, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 28/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente